Tribunal: TJBA
Processo: 0000144-15.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000144-15.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON WAGNER ORTIZ DE CAMARGO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PETROS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. PREJUDICIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015). MÉRITO. APLICAÇÃO DAS NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP 1.435.837/RS (TEMA 907). PRETENSÃO DE RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO, COM A EXCLUSÃO DO LIMITADOR DE 90% (NOVENTA POR CENTO) PREVISTO NO ART. 42 DO REGULAMENTO E APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. FÓRMULA DE CÁLCULO NÃO PREVISTA. INOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, COM FULCRO NO ART. 1.013, § 4º, do CPC/2015, JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I - Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte autora, em face da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o feito, com resolução do mérito;

II - A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.201.529/RS, reafirmou o entendimento de que em se tratando de pretensão de revisão de prestações da aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação;

III - Logo, cabível o afastamento da prejudicial de prescrição para que o mérito da pretensão deduzida na inicial seja examinado, com fundamento no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a causa se encontra madura para julgamento;

IV - A demanda tem por escopo a revisão das prestações do benefício de suplementação de aposentadoria do autor;

V - O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.° 1.435.837/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 907), fixou tese jurídica segundo a qual
“o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado"
;

VI - Da análise dos autos, infere-se que o Regulamento do Plano de Benefícios vigente à época da aposentadoria do autor previa duas sistemáticas de cálculo da renda mensal inicial (RMI): (i) aplicação de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos valores históricos
(sem atualização monetária)
dos doze últimos salários de contribuição; ou (ii) aplicação de 90% (noventa por cento) da média aritmética dos valores dos doze últimos salários de contribuição corrigidos/atualizados pela inflação, prevalecendo aquela que se apresentasse mais favorável ao participante;

VII -
In casu
, pretende o Apelante a adoção de uma nova fórmula de cálculo, ainda mais benéfica ao seu interesse, a qual retira o limitador de 90% (noventa por cento) e aplica a correção monetária aos salários de contribuição, misturando as disposições contratuais. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo no Regulamento, tampouco na legislação aplicável à espécie;

VIII - Recurso parcialmente provido para afastar a prejudicial de prescrição e, com fulcro no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, julgar improcedente a demanda.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000144-15.2007.8.05.0001, em que figura como apelante
EDSON WAGNER ORTIZ DE CAMARGO
, e como apelada
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.